Tribunal: TJBA
Processo: 0003068-87.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003068-87.1993.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TOL - ONDINA LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ APELADO: Edmilton Oliveira Antunes e outros (2) Advogado(s):ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, EVALDO DA HORA FERREIRA, KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. TEMA 1.368 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para adequação de acórdão que fixou juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC em período regido pelo Código Civil de 2002, divergindo do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão recorrido deve ser reformado para aplicação da taxa SELIC como índice exclusivo de juros e correção no período anterior à Lei nº 14.905/2024; (ii) como devem ser fracionados os encargos moratórios considerando a sucessão legislativa entre o Código Civil de 1916, o Código Civil de 2002 e a Lei nº 14.905/2024. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.368, definiu que o art. 406 do Código Civil de 2002, antes da Lei nº 14.905/2024, impõe a aplicação da taxa SELIC como índice único para juros de mora e atualização monetária em dívidas civis. 4. Em observância ao princípio tempus regit actum, a fixação dos encargos deve respeitar três períodos: (a) até 10/01/2003, juros de 0,5% ao mês e correção oficial; (b) de 11/01/2003 até 30/08/2024, aplicação exclusiva da taxa SELIC; (c) a partir de 31/08/2024, correção pelo IPCA e juros correspondentes à diferença entre a SELIC e o IPCA. 5. A aplicação da SELIC no segundo período veda a cumulação com qualquer outro índice inflacionário, sob pena de bis in idem. IV. Dispositivo e tese 6. Juízo de retratação exercido. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. No período regido pelo Código Civil de 2002 anterior à Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC incide como índice único de juros e correção monetária, vedada a cumulação. 2. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização observa o IPCA e os juros legais calculados pela diferença entre a SELIC e o IPCA." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.199.164/PR (Tema 1.368), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 15.10.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0003068-87.1993.8.05.0001, em que figura como apelante TOL - ONDINA LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA e como apelados LUIZ DE OLIVEIRA ANTUNES, EDMILTON OLIVEIRA ANTUNES e EDNALDO OLIVEIRA ANTUNES. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta por TOL - ONDINA LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA, pelas razões contidas no voto condutor.